Tribunal: STF
Processo: HC 218636
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco Marcelo da Silva Magalhães e Francisco Edinaldo de Sousa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ANULLARE. CRIMES DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. Hipótese em que, para decidir de modo diverso das instâncias de origem quanto à existência de indícios suficientes de autoria, seria necessária uma ampla incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 722.192 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes. Alega, para tanto, que “a sua fundamentação é demasiadamente genérica, servindo para todo e qualquer crime de organização criminosa”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator